Tribunal: TJMT
Processo: 1044664-27.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044664-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DE FREITAS - CPF: 508.823.336-15 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARLON NUNES DA ROCHA - CPF: 145.774.628-00 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (EMBARGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

MARIA FRANCISCA DE FREITAS

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A., SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA., JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRI NAKAZORA TAMURA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria Francisca de Freitas contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a sentença que reconheceu o pedido formulado nos embargos de terceiro, porém condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, em razão da ausência de registro da escritura pública de compra e venda do imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação da embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência, mesmo após o reconhecimento do pedido de desconstituição da penhora; (
ii
) examinar se o acórdão apreciou adequadamente os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, especialmente o art. 85 do CPC e o Tema 872 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados no julgamento.

A alegação de omissão e contradição quanto à manutenção da penhora mesmo após ciência da alienação do imóvel não se sustenta, pois o credor não resistiu ao pedido de desconstituição e a penhora foi levantada por reconhecimento de excesso, não por comprovação inequívoca de propriedade.

A ausência de registro da escritura de compra e venda impediu o reconhecimento da embargante como proprietária perante terceiros, razão pela qual a constrição judicial ocorreu legitimamente, sendo aplicável o princípio da causalidade.

O Tema 872 do STJ foi expressamente observado, pois estabelece que os honorários advocatícios em embargos de terceiro devem seguir o critério da causalidade, o que foi corretamente aplicado ao caso concreto.

A pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vício concreto, não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A responsabilização da parte que deu causa à constrição judicial é
compatível com o princípio da causalidade e com o Tema 872 do STJ. 3. A ausência de registro da escritura pública de compra e venda justifica a manutenção da condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários, ainda que a penhora tenha sido posteriormente desconstituída.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.014 e 435; CC,
arts
. 1.245, caput e §1º, e 1.227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1528886/SP, Súmula 303; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1933786/DF,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1041612/PR; TJMT, 1002084-61.2020.8.11.0005, 1021073-24.2020.8.11.0003, 1034479-82.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA FRANCISCA DE FREITAS
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº
1044664-27.2022.8.11.0041
, interposto contra
sentença
que
julgou procedente os embargos de terceiro, porém condenou a embargante em custas processuais e honorários advocatícios
, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIA FRANCISCA DE FREITAS

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DA COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido de embargos de terceiro e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se o reconhecimento da procedência do pedido de embargos de terceiro, fundamentado na desídia dos embargantes em razão da ausência de registro da escritura pública da compra e venda, no Cartório de Registro de Imóveis, que resultou na penhora do bem, pode revelar como legítima a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, considerando que o embargado solicitou a desconstituição da penhora ao tomar ciência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os artigos 1.245,
caput
e §1º, e 1.227 do Código Civil.

A desídia da embargante ao não registrar a escritura pública de compra e venda permitiu que a penhora recaísse sobre o bem, ainda formalmente pertencente ao devedor original.

A desconstituição da penhora solicitada pelo embargado não configura confissão tácita de erro, já que a penhora foi realizada com base nas informações contidas no registro à época, que ainda indicavam o devedor original como proprietário.

Aplica-se o princípio da causalidade, pois a ausência de registro da transferência de propriedade deu causa à constrição judicial, sendo, portanto, legítima a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "A ausência de registro da escritura pública de compra e venda do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis, possibilitando a penhora do bem e o reconhecimento da procedência do pedido pelo embargado, o qual além de não oferecer resistência postula a desconstituição da constrição judicial, justifica a condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade."

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 1.245,
caput
e §1º e art. 1.227

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP e Súmula 303; TJMT, 0109572-88.2012.8.11.0000, 1002084-61.2020.8.11.0005 e 1021073-24.2020.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA FRANCISCA DE FREITAS
, tirado contra sentença (ID. 240475150) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, nestes termos:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de embargos de
terceiro opostos
em razão da penhora realizada no imóvel cadastrado na matrícula nº 95.412 do 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que tramita perante este juízo sob o nº 1026651-19.2018.8.11.0041.

Alega, em síntese, que o imóvel em questão foi adquirido pelo embargante anos antes da penhora efetivada naqueles autos e que, portanto, não pode ser prejudicada pelo quanto ali discutido.

Instruiu a inicial com cópia do contrato com as assinaturas devidamente reconhecidas.

A parte executada nos autos acima mencionados, não foi incluída no polo passivo destes embargos, mas ainda assim apresentou defesa alegando justamente ilegitimidade passiva (id. 106724244).

Já o banco embargado, por meio da manifestação anexada ao id. 107935930 reconheceu a procedência do pedido, mas, em observância ao princípio da causalidade, requereu a condenação da embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, já que foi ela a responsável pela presente ação porque não registrou o contrato de compra e venda à margem da matrícula do imóvel por ela adquirido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme mencionado, a parte embargada reconheceu o direito da embargante.

Além disso, entendo correta a condenação da embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, já que foi ela a responsável pela presente ação por não ter registrado o contrato de compra e venda à margem da matrícula do imóvel por ela adquirido, deixando, assim, de dar publicidade à avença que teria evitado, justamente, situações como essas.

Nesse particular, dispõe o caput do art. 221 do Código Civil que: “O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Portanto, a inércia da embargante é que justificou o ajuizamento dos presentes embargos uma vez que não fora dada a necessária publicidade a terceiros acerca do contrato de compra e venda celebrado com a parte que está sendo executada na ação apensa.

Ademais, não obstante ao disposto no art. 102, par. único, do CPC, em observância aos primados da efetividade, celeridade e primazia do mérito, entendo que não é o caso de extinção sem resolução do mérito, porque além de ter sido recolhida uma das parcelas relativa às custas judiciais, a matéria de fundo e o pedido (baixa de anotação em matrícula de imóvel) encontram eco na decisão proferida no id. 107312211 do executivo apenso.

Assim, com fundamento no art. 487, III, "a", homologo o reconhecimento da procedência do pedido tal como acima apresentado.

Em observância ao princípio da causalidade, e com fundamento no art. 90, caput, do CPC, condeno a embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Com fundamento no art. 681 do CPC, cancelo a constrição judicial indevidamente anotada à margem da matrícula do mencionado imóvel.

No entanto, verifica-se que a embargante não comprovou nos autos o recolhimento das últimas 05 (cinco)
parcelas referente
às custas judiciais, motivo pelo qual deverá, em 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos que cumpriu tal obrigação, ou recolher todo o valor devido, numa única parcela, sob pena de inscrição em dívida ativa, aplicação de multa e demais sanções legais aplicáveis em casos como tais.

Assim, se recolhidas as custas judiciais no prazo acima estabelecido, oficie-se ao 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, para que proceda à baixa de anotação premonitória ou de eventual penhora realizada à margem da matrícula do imóvel registrado sob o nº 95.412, realizada por força de ordem proferida nos autos da execução de título extrajudicial que tramita perante este juízo sob o nº 1026651-19.2018.8.11.0041, ficando o(a)/os(as) embargante(s) responsável(
is
), no entanto, pelos emolumentos correspondentes.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos do executivo apenso.
[...]

Em suas razões recursais (ID. 240475153), a Apelante apresenta os seguintes questionamentos:

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade

O Banco Apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 240475179) nas quais rebate as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento recursal.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença (27770617), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 241221680.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA FRANCISCA DE FREITAS

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA FRANCISCA DE FREITAS
, tirado contra sentença (ID. 240475150) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, condenando a parte Embargante em custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, argumentando que por não ter realizado o registro do contrato de compra e venda, esta assumiu o risco de ter o bem constrito, e, por isso, em homenagem ao princípio da causalidade, deu causa a oposição dos embargos de terceiros.

Em suas razões recursais, a Apelante aponta que o imóvel objeto da constrição discutida nos presente embargos foi adquirido através do contrato de compra e venda celebrado em 12/08/2014 entre a Apelante e terceiros e que por não ter havido a transmissão da propriedade acabou por ser objeto de constrição no feito executivo promovido pelo Banco credor em face dos antigos proprietários.

Aponta que a instituição financeira Apelada mesmo sendo informada acerca da aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé insistiu na manutenção da referida penhora, motivo pelo qual
esta
deu causa à oposição dos embargos de terceiro, e, por essa razão, deve as Embargadas serem condenadas nas custas e honorários de sucumbência, independente do reconhecimento do pedido inicial.

A apelada, por sua vez, rebate as alegações da recorrente apontando que a Apelante/embargante não registrou o contrato de compra e venda na matrícula do imóvel 95.412 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, ônus que lhe incumbia, dando causa à oposição dos presentes embargos de terceiro.

Assevera que não houve resistência da Apelada com relação ao pedido dos Embargados de terceiro, mencionando que não há justificativa para que a Apelante se afaste do dever de pagamento da condenação que lhe foi imposta, pugnando, ao fim, pelo desprovimento recursal.

A seguir, passo ao exame da tese sustentada pela Recorrente.

1.

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade

A Apelante sustenta que a Instituição Financeira Apelada deveria ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, pois foi a responsável pela necessidade da propositura dos embargos de terceiro, já que insistiu na manutenção da penhora do imóvel, mesmo tendo sido informada nos autos da execução 1026651-19.2018.811.0041.

Destaca que, mesmo com o devido aviso sobre a propriedade do imóvel em favor da Apelante, a penhora foi mantida até que os embargos fossem propostos, mesmo quando a Instituição Financeira recorrida tinha conhecimento de que o imóvel não pertencia mais ao devedor original.

O Banco apelado, por sua vez, sustenta que a responsabilidade pela penhora recai sobre a própria Apelante, que, ao não registrar a propriedade, deu causa à constrição judicial, motivo pelo qual o princípio da causalidade deve ser aplicado, mantendo-se a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Não assiste razão a Apelante.

Isto porque, a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não houver tal registro, aquele que figura na matrícula do imóvel como seu proprietário continuará a ser considerado seu dono, nos termos do
art. 1.245,
caput
e § 1º, do Código Civil e art. 1.227
do mesmo diploma legal,
in
verbis
:

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1º.
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

[...]

Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO A CAPITAL SOCIAL – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA SUPOSTA TRANSMISSÃO – ARTIGO 1.245, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DA INSCRIÇÃO - PENHORA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O registro imobiliário é constitutivo da propriedade, enquanto não se registra o título translativo o ato de transmissão não se aperfeiçoa.

(N.U 0109572-88.2012.8.11.0000, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2013,
Publicado
no DJE 23/04/2013)
[Grifo
nosso]

Deste modo, considerando as informações destacadas no feito, ainda que não tenha sido legitima a constrição realizada a pedido embargada, outro não poderia ser o resultado, visto que houve foi por desídia da Embargante que a matrícula ainda constava em nome de terceiros.

No caso, restou acertado o entendimento do Juízo
a quo
que entendeu que, embora tenha havido a constrição judicial do imóvel dos embargantes, a oposição dos embargos de terceiro foi provocada pela desídia da Apelante ao não realizar o registro da escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

Da análise do feito, verifica-se que ao tempo da penhora, o imóvel ainda constava formalmente em nome dos executados na ação principal, motivo pelo qual restou fundamentada a realização da constrição.

No que tange ao princípio da causalidade, quanto à homologação o reconhecimento da procedência do pedido dos Embargos de Terceiro e à condenação da Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também sem razão a Recorrente.

Isso porque, conforme consta da sentença, a constrição judicial sobre o imóvel decorreu da desídia da Apelante, visto ter adquirido o imóvel em 2014 (ID. 240474172) e até o momento da penhora realizada (novembro de 2021) não ter realizado o registro da transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis (ID. 240474173)

Aqui, é pela inércia da Embargante, ora Apelante, em proceder ao registro do título translativo que houve a permissão para que a penhora recaísse sobre o imóvel ainda formalmente pertencente ao executado original, conforme a matrícula do bem e pelo documento dos devedores autorizando a lavratura de escritura pública em favor da Apelante (ID. 240474175), a qual não foi devidamente efetivada.

Assim, sobre a questão do ônus sucumbencial, considerando o teor da Súmula 303 do STJ, é de rigor a aplicação do princípio da causalidade, considerando o entendimento consolidado de que, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida, deve arcar com os custos processuais e honorários, inclusive por não ter cumprido seu dever de registro.

Assim é como tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. 2. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)
(grifo nosso)

A corroborar com o entendimento acima, cita-se julgados desta
Eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula303do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
Na hipótese, a inércia dos Embargantes que não promoveram o registro do título translativo da propriedade deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, devem arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência.
(N.U 1002084-61.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE À EMBARGANTE – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE BAIXA DA CONSTRIÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).
A Embargante, ao deixar de transferir a propriedade mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis deverá ser responsabilizada pela penhora indevida, especialmente diante da ausência de resistência à pretensão pelo Embargado.
(N.U 1021073-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

Assim, não restam dúvidas que a Embargante/Apelante deve arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, tendo em vista que não providenciou ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda e/ou do Contrato de Compra e Venda, a fim de dar publicidade à transação e, portanto, que o imóvel passou a lhe pertencer.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, perante o resultado do julgamento da apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor da Apelante, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões declaratórias (ID
.
249395171), a parte Embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Omissão e contradição na manutenção da penhora e dos honorários sucumbenciais após ciência da alienação do imóvel

2
. Prequestionamento dos dispositivos art. 85 do CPC e Tema 872 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir à decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão e contradição apontadas.

Recurso tempestivo (Aba Expediente –
Acórdão (38554952)
– PJE 2º Grau).

Contrarrazões (ID
.
252417166) pela rejeição do recurso.

Irresignada, a parte embargante interpôs Recurso Especial, que foi admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
.
275718879) com fundamento no artigo 1030, V, "a", do CPC, por constatar provável omissão cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide, especialmente em relação ao Tema Repetitivo 872/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 2.095.269/MT, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento dos embargos de declaração, conforme decisão de ID 305431850.

Sem manifestação do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

MARIA FRANCISCA DE FREITAS

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A., SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA., JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRI NAKAZORA TAMURA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
trata-se de
Embargos de Declaração opostos por MARIA FRANCISCA DE FREITAS, em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1044664-27.2022.8.11.0041, interposto contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, porém condenou a embargante em custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que não houve o registro da compra na matrícula do imóvel.

Antes de adentrar ao mérito recursal, importante ressaltar alguns pontos referente ao histórico
fático
.

N
os autos da execução

1026651-19.2018.8.11.0041
, e
m razão do não pagamento da obrigação, o Embargado requereu a penhora de diversos bens, incluindo o imóvel de propriedade da Embargante (matrícula nº 95.412)
, visto que não havia sido feita a
efetiva transferência da matrícula perante o Cartório competente.

Os executados manifestaram a venda para terceiros, motivo pelo qual
o Juízo determinou

a juntada de certidões atualizadas para comprovar a alienação dos imóveis
em favor de terceiros
(I
D.
95447704
– PJE 1º Grau –
1026651-19.2018.8.11.0041
).

Em cumprimento, foram apresentados
somente
o Recibo de Entrega de Chaves e Imissão na Posse em favor da Embargante, datado de
23/12/2014

(ID.
90305366
– PJE 1º Grau –
1026651-19.2018.8.11.0041
) e p
roposta de
c
ompra (
ID.
96024213
– PJE 1º Grau –
1026651-19.2018.8.11.0041
).

Em razão disso
, o Juízo solicitou complementação probatória, exigindo
, pelo menos,
contrato de compra e venda acompanhado de termo de quitação (I
D.
96560630
– PJE 1º Grau –
1026651-19.2018.8.11.0041
).

E
m 12/01/2023, foi proferida decisão reconhecendo
o excesso da penhora e
determinando a baixa imediata das penhoras incidentes sobre as matrículas nº 95.412, 95.465, 96.355, 87.864 e 96.137 (I
D.
107312211
– PJE 1º Grau –
1026651-19.2018.8.11.0041
).

Por sua vez, o
s argumentos dos embargos de terceiro são no sentido que e
m 12/08/2014 celebrou
a Recorrente,
com o
e
xecutado no processo em apenso
,
o Contrato de Compra e Venda nº 108/2014, tendo por objeto o lote 17, quadra 05, do Residencial Village do Bosque, matriculado sob nº 95.412 no 2º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT
.

Afirma que a
o tentar regularizar a transferência do imóvel perante o Cartório de Registro, foi surpreendida com restrições oriundas de decisões proferidas
na execução
1026651-19.2018.8.11.0041
, as quais culminaram em averbações nas matrículas de
27/05/2021 e 07/10/2021.

O Recorrido
BANCO BRADESCO S.A.
aportou contestação dizendo
não se opor ao cancelamento da penhora do imóvel objeto do presente feito, matrícula 95.412, 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT,
porém requerendo que
a Embargante
fosse
condenada
ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência
.

Posteriormente, a embargante
apresentou petição apontando
ter sido reconhecido o excesso de penhora na execução, além da determinação de baixa e o cancelamento das constrições sobre diversos imóveis, inclusive de matrícula 95.412.

Aponta que, apesar disso, permanece na matrícula nº 95.412 a averbação premonitória AV-4-95.412, referente à execução nº 1026651-19.2018.811.0041, movida pelo Banco Bradesco contra Supremo Itália Incorporações Ltda. e outros
e que houve inércia da instituição financeira quanto à baixa do registro na matrícula.

Em razão da sentença de improcedência, houve interposição de recurso de Apelação argumentando sobre a insistência do Recorrido na manutenção da penhora mesmo sabendo da transmissão à terceiros.

1.
Omissão e contradição na manutenção da penhora e dos honorários sucumbenciais após ciência da alienação do imóvel

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

De saída,
não conheço os documentos apresentados pela Embargante nesta fase recursal (
IDs
.
249395173
,
249395174
,
249395175
,
249395176
,
249395177
e
249395179
).

É que
o art. 435 e 1.014 do Código de Processo Civil somente autoriza a apresentação de documentos, depois de proferida a sentença e/ou em sede de apelação, se forem novos ou se houver motivo de força maior para sua apresentação extemporânea, como cito:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o

art. 5º.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

No presente caso, verifica-se que
a
Apelante, depois de proferida a sentença, apresentou juntamente com o recurso de apelação
referente a petições apresentadas no processo
1044664-27.2022.8.11.0041
, conforme:

A petição de 18/07/2022 (ID. 249395173), subscrita pelo executado, na qual se pleiteou a reavaliação de diversos imóveis, a baixa da penhora sobre aqueles alienados a terceiros e o reconhecimento do excesso de penhora.

A petição de 05/09/2022 (ID. 249395174), apresentada pelo exequente,
concordando com a avaliação dos bens penhorados — nenhum deles pertencente à embargante — e requerendo a alienação judicial dos imóveis para quitação da dívida, com pedido subsidiário de avaliação dos demais.

A petição de 26/09/2022 (ID. 249395175), protocolada pela executada, insistindo na reavaliação e levantamento da penhora, inclusive sobre o bem da embargante, além de requerer a suspensão da hasta pública.

A manifestação de 26/09/2022 (ID. 249395176), do exequente, postulando a alienação por iniciativa particular e a avaliação dos imóveis remanescentes, incluindo o da embargante.

A petição de 11/10/2022 (ID. 249395177), igualmente do exequente, trazendo o débito atualizado da execução e solicitando o prosseguimento do feito, reiterando sua manifestação anterior.

A manifestação de 18/10/2022 (ID. 249395178), apresentada pela executada, instruída com documentos que comprovariam a alienação dos imóveis a terceiros.

Por fim, a petição de 01/11/2022 (ID. 249395179), do exequente, renovando o pedido de alienação por iniciativa particular e de avaliação dos bens ainda constritos, inclusive o da embargante.

Ocorre que
, conforme as datas mencionadas,
os documentos trazidos aos autos na seara recursal já existiam e poderiam ser obtidos na data do ajuizamento da ação, uma vez que inequívoco
o peticionamento na execução.

E mais,
a
Apelante não efetuou justificativa plausível para apresentação extemporânea e nem fundamentada em motivo de força maior, razão pela qual, não se enquadram nas hipóteses legais previstas para a juntada de documentos no recurso de apelação não apresentados em momento oportuno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora da fração ideal de 13,33% de imóvel registrado no 6º CRI de Cuiabá, sob o fundamento de ausência de provas que demonstrassem sua utilização como residência familiar e, consequentemente, sua impenhorabilidade com base na Lei nº 8.009/90. O embargante alega omissão e obscuridade na decisão, sustentando que as certidões apresentadas nos embargos comprovariam a impenhorabilidade do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da impenhorabilidade do imóvel à luz das provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise da matéria já decidida. A documentação apresentada nos embargos de declaração não foi
juntada oportunamente nos autos, sem justificativa plausível, configurando inovação recursal vedada. A decisão embargada fundamentou-se na ausência de provas inequívocas sobre a utilização do imóvel como residência do embargante, ônus que lhe competia, conforme dispõe a Lei nº 8.009/90. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscussão da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A apresentação de documentos novos sem justificativa para sua não juntada oportuna caracteriza inovação recursal, o que impede sua apreciação na via dos embargos de declaração. A ausência de provas inequívocas sobre o uso residencial do imóvel impede o reconhecimento da impenhorabilidade nos termos da Lei nº 8.009/90. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 797; Lei nº 8.009/90. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2302529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.11.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012. (N.U 1035890-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

Assim,
não conheço
dos documentos novos apresentados na seara recursal pel
a
recorrente (
IDS.
249395173
a
249395178
), uma vez que não se enquadram nas hipóteses dos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Analisando-se, com a devida profundidade e sistematicidade, o teor do acórdão impugnado e os fundamentos trazidos nas razões dos embargos, verifica-se, com clareza, que inexiste qualquer vício a ensejar sua modificação ou integração.

Cumpre analisar detidamente, de início, se há, de fato, omissão
ou contradição
apto a justificar a integração do acórdão, ou se os embargos veiculam mera pretensão de rediscutir matéria decidida, o que é vedado pelo ordenamento.

A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que ausentes “
omissão,contradiçãoouobscuridade, osembargosdeclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação das provas ou reinterpretação contratual.
” (N.U 1034479-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025).

Com relação a alegação de omissão
e contradição
pela não consideração
de insistência do Embargado em manter a penhora do imóvel em Matrícula
95.412
na execução
1044664-27.2022.8.11.0041
, ta
is
argumento
s
não merece
m
prosperar.

É que não restou comprovado nenhum tipo de insistência na forma apontada pela Recorrente.

Pelo contrário, ao primeiro tempo em que a instituição financeira se manifestou, esta já indicou a não oposição à baixa da penhora realizada do imóvel da Embargante, como se vê:

Ainda que a Recorrente aponte a resistência como a ausência de pedido expresso de levantamento da penhora no bojo da execução, da simples análise do caderno processual, verifica-se que nem mesmo o magistrado condutor daquele feito liberou
prima facie
as restrições em razão da ausência de provas das alienações.

Sobre isso, destaca-se a decisão (ID.
95447704
– PJE 1º Grau
–

1044664-27.2022.8.11.0041
) despachou no seguinte sentido: “
A fim de que o Juízo possa analisar os argumentos da parte executada de Id 90296706, de que os imóveis de matrículas nº 95.412; 95.465; 96.355, 65.610, 87.864 e 96.137, não mais pertencem mais aos executados, pois alienados a terceiros, traga aos autos certidão de inteiro teor atualizada dos imóveis a fim de comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias
.
”

Posteriormente, após apresentada de documentos por parte da executada, sobreveio nova decisão em 30 de setembro de 2022
(ID.
96560630 – PJE 1º Grau –
1044664-27.2022.8.11.0041)
, nestes termos:
“
VI – No tocante aos imóveis das matrículas nº 95.412; 95.465; 96.355, 87.864 e 96.137, supostamente alienados a terceiros de boa-fé, entendo que não basta trazer aos autos cópia da Proposta de Compra e contrato preliminar, conforme Id.

Com efeito, necessário no conjunto probatório trazer aos autos além do contrato de compra e venda do imóvel, celebrado entre as partes, recibo/declaração ou termo de quitação.

Assim,
intime-se
a parte executada
para,

trazer
aos autos documentos capazes de comprovar
inequivocamente a alienação a terceiros dos imóveis indicados (matrículas nº 95.412; 95.465; 96.355, 87.864 e 96.137), no prazo de 10 (dez) dias
.
”

Em um segundo momento, as penhoras foram liberadas, incluindo a
matrícula

nº 95.412
, não por suficiência probatória da alienação, mas por reconhecimento de que as penhoras excederam o valor do débito perseguido pelo exequente.

De rigor apontar, ainda, que nos autos do processo de Embargos de terceiro não houve resistência, sendo que a mera manutenção das penhoras nos autos da execução por ausência de provas acerca da alienação do bem não tem o condão de responsabilizar a embargada pelos honorários conforme pretendi
do pela Embargante.

Assim, o presente caso atendeu de forma integral
o Tema 872
, visto que o
pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
porém
os honorários advocatícios
foram arbitrados,
com base no princípio da causalidade,
com a responsabilização da
embargante
pela não atualização dos dados cadastrais.

Desta maneira, inexistindo insistência manifestação de manutenção da penhora de bens alienados em favor de terceiros, não houve omissão ou contradição no acórdão embargado.

Ressalte-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou à reiteração de teses já analisadas.

Em conclusão, a tese ora reiterada nos embargos foi exaustivamente enfrentada no acórdão embargado, de modo que não há omissão a ser suprida, mas sim tentativa de rediscutir o mérito do julgamento por meio de via imprópria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
osembargos de declaraçãotêm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in
cisos
do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda pararediscussãode matéria já resolvida
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1933786 DF 2021/0117007-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2022)

Importante ressaltar, ainda, que o simples inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não constitui vício sanável via embargos de declaração, sob pena de esvaziamento da função precípua do recurso
aclaratório
.

O entendimento consolidado na Corte da Cidadania é de que “
sem a
demonstração das hipóteses de cabimento, arejeição dos embargos de declaraçãoé medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 1041612 PR 2017/0008538-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2018).

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

3. Prequestionamento dos dispositivos art. 85 do CPC e Tema 872 do STJ.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Não obstante, n
ão há falar em violação ao art. 8
9
do CPC, pois a manutenção da condenação em honorários decorreu da correta aplicação do princípio da causalidade.

A constrição judicial somente ocorreu em razão da ausência de registro da transferência do imóvel pela própria adquirente,
sendo que a
jurisprudência é firme no sentido de que, em tais hipóteses, a parte que deu causa ao ajuizamento dos embargos responde pelas verbas sucumbenciais, ainda que obtenha êxito na desconstituição da penhora.

Quanto ao Tema 872 do STJ, o precedente apenas consolidou que os honorários nos embargos de terceiro devem observar a causalidade, e não a sucumbência pura.

No caso concreto, a penhora foi levantada não porque o credor tenha resistido injustificadamente, mas sim porque o Juízo reconheceu excesso de penhora e porque a embargante não havia providenciado o devido registro da alienação.

Logo, a responsabilização da embargante pelos honorários está em plena sintonia com o Tema 872, que, em hipóteses idênticas, impõe a atribuição das despesas àquele que contribuiu para a constrição.

Assim, a decisão embargada não incorreu em omissão ou contradição: aplicou de forma adequada a disciplina legal e jurisprudencial, reconhecendo que a atuação processual do credor não caracterizou insistência ilegítima, mas simples exercício regular de direito, de modo que não há ofensa nem ao art. 88 do CPC, nem ao precedente vinculante do STJ.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
MARIA FRANCISCA DE FREITAS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025